Tribunal: TJMT
Processo: 1025119-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025119-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por advogada contra decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença ajuizada contra o Município de São José do Rio Claro/MT.

2. A decisão agravada afastou a fixação da verba sob o fundamento de que os valores exequendos seriam pagos por precatório e não houve impugnação à execução. Contudo, reconheceu parte dos argumentos da Fazenda Pública, acolhendo parcialmente a impugnação e condenando a Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando há acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo devedor; (ii) saber se, diante da rejeição parcial dos argumentos da Fazenda, há configuração de sucumbência recíproca que autorize a fixação de verba honorária proporcional para ambas as partes.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que são devidos honorários no cumprimento de sentença, mesmo contra a Fazenda Pública, quando há impugnação acolhida total ou parcialmente (REsp 1134186/RS, Corte Especial).

5. No caso, a Fazenda Pública apresentou dois fundamentos principais em sua impugnação – litispendência e fracionamento de honorários – tendo sido acolhido apenas um deles, o que caracteriza sucumbência recíproca.

6. A decisão agravada, embora tenha afastado a tese de excesso de execução, reconheceu parcialmente a impugnação e condenou a Exequente ao pagamento de honorários, impondo-se, pois, a fixação recíproca da verba nos termos do art. 86, do CPC.

7. A tese da sucumbência mínima (art. 86, p.u., do CPC) é inaplicável, pois a Fazenda não decaiu de parcela significativa dos seus argumentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, com fixação de honorários advocatícios na proporção de 50% para cada litigante.

9.
Tese de julgamento
: “1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há acolhimento parcial da impugnação apresentada.

10. Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, impõe-se a fixação proporcional da verba honorária, nos termos do art. 86, do CPC.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 7º; 86,
caput
; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001543-36.2023.8.11.0033, ajuizado por Lucinete Perpetua Silva Cruz, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em seu favor, com fundamento do artigo 85, §7º, do CPC.

A Agravante sustenta que, por ser advogada que patrocinou a causa, possui legitimidade para recorrer em nome próprio, notadamente porque a insurgência se limita a não fixação dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, verba de natureza autônoma e alimentar.

Argumenta que a decisão agravada reconheceu a existência de excesso de execução, embora os cálculos apresentados não tenham incluído honorários advocatícios e não tenham sido impugnados pelo Agravado, quanto ao valor do crédito principal.

Alega que, que no caso concreto, houve efetiva impugnação pelo Agravado, que foi rejeitada, atraindo a aplicação da parte final do referido dispositivo legal, impondo-se a fixação da verba honorária em favor da parte vencedora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da ausência de excesso de execução e o consequente arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela fixação de honorários recíprocos e proporcionais, em razão de o Recorrido ter sido vencido no pedido de litispendência.

O pleito de recolhimento das custas processuais ao final do processo foi deferido e determinado o processamento do Recurso (id. 303152370, págs. 01/02).

O Agravado não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 316321893, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a advogada
Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva insurge-se contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001543-36.2023.8.11.0033, ajuizado por Lucinete Perpetua Silva Cruz, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em seu favor, com fundamento do artigo 85, §7º, do CPC.

Denota-se dos autos que
Lucinete Perpetua Silva Cruz
ajuizou Cumprimento de Sentença individual, oriundo de Ação n. 0002163-17.2013.8.11.0033, que reconheceu o direito ao piso salarial nacional do magistério, cujo dispositivo da sentença ficou assim grafado:

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com resolução do mérito, condenando o município de São José do Rio Claro a cumprir efetivamente o pagamento do piso salarial, profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica do município para 40 (quarenta) horas semanais, e ao pagamento proporcional para os docentes que cumprem carga horária inferior, nos termos do art. 2º,
§ 1º e art. 3º, dispostos na Lei nº 11.738/2008, devendo também adotar 1/3 da carga horária para que os professores possam se dedicar às atividades extraclasses, e, ainda, ao pagamento retroativo a 27 de abril de 2011 dos valores devidos, devidamente corrigidos.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado do débito, salvo se isento na forma da Lei Estadual n. 7.603/2001 [...]”. (Sic).

A sentença foi objeto do Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 47.077/2016, sendo mantida, conforme ementa a seguir transcrita:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N
o
11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n
o
11.738/2008.

O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carga Magna, elevada à condição de direito social (art. 6
o
), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.”

Com o trânsito em julgado
Lucinete Perpetua Silva Cruz
, por meio de sua advogada, Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, ingressou com o Cumprimento de Sentença individual, visando ao recebimento do valor de R$ 121.438,19 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), bem assim que fosse incluída o nome da causídica no polo ativo, em face da verba sucumbencial em que o Município fora condenado nos autos principais.

Citado, o Município de São José do Rio Claro apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, defendendo:
(i)
a existência de litispendência com o processo n. 0002163-17.2013.8.11.0033;
(ii)
impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios;
(iii)
violação ao sistema de precatórios;
(iv)
condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O Julgador singular afastou a tese de litispendência e acolheu parcialmente a Impugnação, quanto à impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios. Veja-se:

“4. Ante o exposto,
acolho parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença e
homologo os cálculos de Ids. 128976627 e 128976628
. Determino, todavia, a exclusão dos honorários de sucumbência, que deverão ser exigidos em processo autônomo.

5. Considerando sua sucumbência,
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
(art. 85,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso de execução apurado, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, a advogada Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se é, ou não, o caso de fixar honorários advocatícios, em favor da Agravante, no Cumprimento de Sentença, por ela patrocinado.

Sabe-se que a incidência dos honorários advocatícios no direito brasileiro rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

De acordo com tais princípios, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, ou seja, a parte perdedora da ação deve arcar com o custo econômico de provocação da jurisdição, dentre as quais se encontram, inegavelmente, os honorários de sucumbência previstos.

Dessa forma, é incontroverso que incidem honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, caso o credor seja obrigado a atuar no processo em busca de satisfação da dívida ou o devedor para elidi-la por meio da impugnação.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça julgou o RESp n. 1134186/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, firmando entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários em caso de acolhimento da Impugnação, ainda que parcial, em favor da parte executada. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido". (STJ - (REsp 1134186/RS, Relator (a): Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).” (Negritei).

No caso vertente, verifico que o Magistrado singular, ao decidir a Impugnação apresentada pelo Recorrido, fixou os honorários advocatícios em seu favor, porque houve o acolhimento parcial. Veja-se:

“
5. Considerando sua sucumbência,
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
(art. 85,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil)
, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso de execução apurado, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.” (Negritei).

A condenação da Exequente ao pagamento da verba honorária deu-se em razão de parte do pedido do Município de São José do Rio Claro – impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais – ter sido acolhida, portanto, decorreu de sua sucumbência.

Registro que, embora o Julgador de Primeiro Grau afirme que não caberia o arbitramento de honorários, pois, na espécie, os valores deveriam ser pagos por precatório, condenou a Exequente ao pagamento de tal verba, por ter sido acolhida, em parte, a Impugnação do Agravado.

Ocorre que, em vista de o Recorrido, na Impugnação, ter apresentado 02 (dois) argumentos principais –
existência de litispendência com o processo n. 0002163-17.2013.8.11.0033 e impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios – e apenas o último ter sido acolhido, impõe-se reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, na proporção de 50/50 para cada parte, nos termos do art. 86, do CPC.

Ressalto que o parágrafo único do referido artigo 86, que trata da sucumbência mínima, não se aplica ao caso, uma vez que a parte Recorrida não decaiu em parcela ínfima de seus pleitos, mas sim em metade deles.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).” (Negritei).

Dessarte, restando
configurada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, tão somente para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, mantendo inalterados os demais pontos.

Por fim, quanto ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento de recolhimento ao final e o fato de a Agravante ter tido sucesso parcial no agravo, aplico a regra da parte final do art. 82, § 3º, do CPC cumulada com a sucumbência recíproca, devendo a Recorrente ser intimada para efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no prazo de 48 horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025